Tribunal: TJPA
Processo: 0895114-96.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0895114-96.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARISSOL GADELHA DE MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação relativa à conta vinculada ao PASEP, afastou a prescrição, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de diferenças a serem apuradas em liquidação e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, regularidade dos índices aplicados, inexistência de desfalques e cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil. A parte recorrida defende a manutenção da sentença quanto à legitimidade passiva do banco, à inocorrência da prescrição e à existência de falhas na gestão da conta, com saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão está prescrita; (iii) determinar se a controvérsia exige produção de prova pericial contábil; e (iv) verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas em que se discutem falha na prestação do serviço relativo à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, hipótese que corresponde à causa de pedir deduzida nos autos.

A controvérsia não versa sobre mera insurgência contra índices fixados pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sobre alegada má gestão da conta individualizada, com saques indevidos e ausência de incidência de juros e correção monetária, o que atrai a responsabilidade processual do Banco do Brasil.

A Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois a ação foi ajuizada contra sociedade de economia mista, em conformidade com a Súmula 42 do STJ.

A pretensão submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, não se aplicando o prazo do Decreto-Lei 20.910/32 às ações movidas contra sociedade de economia mista.

O termo inicial da prescrição coincide com a ciência comprovada dos desfalques na conta vinculada ao PASEP, em observância à teoria da actio nata, embora o acórdão ressalte que sua incidência subjetiva deve permanecer restrita a hipóteses excepcionais.

O Banco do Brasil, como administrador do Programa e mantenedor das contas individualizadas, detém maior facilidade para produzir prova acerca dos lançamentos, rendimentos, saques e repasses efetuados, o que justifica a distribuição dinâmica do ônus da prova, com determinação para apresentação de microfilmagens e extratos da conta do titular.

A complexidade da matéria, o volume documental e a necessidade de apuração técnica dos índices, rendimentos, conversões monetárias e eventuais abatimentos tornam indispensável a realização de perícia contábil para o julgamento seguro da causa.

O indeferimento da prova pericial requerida pelo réu impede a adequada instrução do processo e configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil tem legitimidade passiva para responder por alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, inclusive por saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de juros e correção monetária. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência comprovada da lesão. 3. A complexidade da controvérsia sobre movimentações e rendimentos de conta PASEP exige, quando requerida e necessária ao esclarecimento dos fatos, a realização de perícia contábil. 4. O julgamento antecipado da lide sem produção da prova pericial indispensável configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. 5. A distribuição dinâmica do ônus da prova autoriza a imposição ao Banco do Brasil do dever de apresentar microfilmagens e extratos necessários à apuração do saldo devido.

Dispositivos relevantes citados: LC nº 8/70, arts. 2º e 5º; LC nº 26/75, arts. 3º e 4º, § 2º; Decreto nº 4.751/2003, arts. 7º e 10; CC, art. 205; CPC, arts. 357, 370, 373, I, II e § 1º, 485, VI, 1.026, § 2º; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.951.931/DF, REsp nº 1.895.936/TO e REsp nº 1.895.941/TO; STJ, Súmula 42; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803861-87.2021.8.14.0024, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos do processo nº 0895114-96.2024.8.14.0301, em trâmite perante a 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, com o objetivo de reformar integralmente a decisão que, afastando a prescrição, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação relativa à conta vinculada ao PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento da diferença pleiteada, a ser apurada em liquidação, e rejeitando apenas o pedido de indenização por danos morais.

Síntese dos fatos.

Alega a parte recorrente que a sentença merece reforma porque a controvérsia não diz respeito a falha na prestação do serviço bancário, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, mas, em verdade, à insurgência da parte autora contra os índices de correção monetária aplicados à conta vinculada. Em suas palavras, “sua irresignação consiste na realidade com os índices estabelecido pelo CONSELHO DIRETOR, sobre o qual o BANCO DO BRASIL S.A. não possui qualquer tipo de gerência”, razão pela qual sustenta que “a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil deverá ser acolhida, [...] com o reconhecimento da incompetência da JUSTIÇA ESTADUAL para o julgamento da demanda”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o Tema 1.150 do STJ deve ser interpretado restritivamente, de modo a reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas nas hipóteses em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor. Sustenta que, no caso concreto, a discussão se limita à revisão dos índices de atualização monetária, matéria que atribui exclusivamente à União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do Decreto nº 9.978/2019. Defende, assim, que, em ações dessa natureza, a parte passiva legítima seria somente a União, com consequente incompetência da Justiça Estadual.

Sustenta ainda a impossibilidade de homologação do cálculo apresentado pela parte autora, afirmando que os índices de correção do PASEP são definidos por autoridade administrativa competente e que o Poder Judiciário não poderia substituí-los por outros sugeridos pela parte demandante. Alega que houve indevida prevalência dos cálculos da autora em detrimento daqueles apresentados pelo banco, baseados, segundo afirma, nos extratos analíticos da conta, havendo “clara controvérsia sobre os índices corretamente aplicados pelo Banco e aqueles realizados pela parte autora visando uma ampliação artificial dos valores devidos”. Em razão disso, defende a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a devolução dos autos para realização de perícia contábil.

No mérito, afirma a inexistência de desfalques e a regular incidência das correções monetárias, à luz dos parâmetros oficiais e da tese firmada no IRDR/Tema 1.150. Argumenta que os valores da conta da parte autora foram atualizados conforme os critérios legalmente estabelecidos, não havendo saldo remanescente nem correções equivocadas. Ressalta, ainda, a relevância das microfilmagens e extratos da conta, por entender que tais documentos representam prova documental idônea e detalhada das movimentações financeiras, apta a comprovar a veracidade dos lançamentos efetuados e a ausência de qualquer desfalque ou desvio.

Além disso, o recorrente suscita cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenha requerido expressamente a produção de prova pericial contábil na contestação, o juízo de origem indeferiu a diligência. Defende que a controvérsia demanda análise técnica especializada, especialmente porque os cálculos da parte autora teriam sido elaborados sem observância do contraditório e com a utilização de índices não previstos no histórico do Ministério da Economia. Requer, por isso, a designação de perito judicial contábil, com abertura de prazo para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, em observância ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Por fim, requer o apelante o recebimento e conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, seu provimento para reformar integralmente a sentença, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Subsidiariamente, pede a total improcedência dos pedidos iniciais, diante da alegada regularidade da atualização das contas vinculadas ao PASEP e da ausência de falha em sua conduta. Alternativamente, requer a verificação técnica dos cálculos apresentados pela parte autora e, ao final, a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Em
contrarrazões
a parte recorrida
MARISSOL GADELHA DE MIRANDA
alega que é servidora pública, com cadastro no serviço público realizado em 22/09/1986, inscrita no PASEP sob o nº 1.703.269.092-9, e que, ao efetuar o saque em 15/05/2024, foi surpreendida com o recebimento da quantia de apenas R$ 1.412,00, apesar de ter prestado 38 anos de serviço público. Sustenta que o valor efetivamente devido, atualizado com os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor e sem considerar deduções indevidas, perfaz R$ 26.404,27. Em suas palavras, “ao promover o saque em 15/05/2024, a autora foi surpreendida com uma quantia irrisória no valor de R$ 1.412,00”, sendo que o valor correto alcançaria “R$ 26.404,27”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, com fundamento no Tema 1.150 do STJ. Sustenta que a controvérsia não versa sobre índices equivocadamente fixados pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão da conta, saques indevidos e ausência de correta aplicação dos rendimentos devidos. Defende que, por força da Lei Complementar nº 8/70, cabe ao Banco do Brasil a administração do Programa e a manutenção das contas individualizadas, sendo da instituição financeira a responsabilidade por eventuais desfalques ou falhas na gestão dos valores depositados.

Sustenta ainda que a Justiça Comum Estadual é competente para o julgamento da demanda, por se tratar de ação ajuizada contra sociedade de economia mista, invocando, para tanto, o art. 5º da LC nº 8/70, a Súmula 42 do STJ e precedentes que reconhecem a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em ações relativas à recomposição de saldo de conta PASEP quando a discussão recai sobre falha na prestação do serviço.

Quanto ao demonstrativo de cálculo, a recorrida rebate a impugnação do apelante e afirma sua validade, sustentando que o cálculo apresentado descreve de forma pormenorizada os índices aplicados, a forma de incidência, os rendimentos recalculados e as respectivas conversões monetárias. Aduz que não há necessidade de realização de perícia contábil, pois o próprio manual do Banco do Brasil permite a leitura dos extratos, a análise dos lançamentos e a interpretação das rubricas. Acrescenta que existem quatro cortes de moeda que devem ser considerados nos cálculos de revisão do PASEP e que os extratos apresentados pelo banco seriam “confusos e obscuros”, dificultando a correta compreensão das movimentações.

Em relação à prescrição, sustenta a sua inocorrência, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado da ciência inequívoca dos desfalques, ocorrida apenas com o recebimento da microfilmagem da conta PASEP em 25/09/2024. Defende a aplicação da teoria da actio nata, afirmando que somente após o acesso ao extrato analítico foi possível confirmar as retiradas indevidas e apurar o exato valor que deveria ter sido atualizado. Ressalta, ainda, que o primeiro indício da irregularidade surgiu quando, ao se aposentar, deparou-se com o saque em valor irrisório.

No mérito, argumenta a ilegalidade dos atos praticados pelo banco, sustentando que, embora as contas individuais do PASEP tenham deixado de receber depósitos após a Constituição de 1988, foram preservados os direitos à correção monetária, aos juros e ao resultado líquido adicional sobre os depósitos anteriormente efetuados. Afirma que não pretende a atribuição de valor excessivo, mas apenas “a devida atualização monetária do saldo da conta Pasep, decorrente da ausência dos créditos referentes à devida atualização e dos saques realizados indevidamente”. Aduz, ainda, que juntou aos autos documentos aptos a comprovar o direito alegado, enquanto o banco teria apresentado apenas alegações genéricas, sem demonstrar a correta execução do fundo nem a adequada aplicação monetária.

Por fim, impugna o pedido de redução dos honorários advocatícios formulado pelo apelante, sustentando que a verba fixada em 10% observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza da causa, a importância da demanda, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. Argumenta que os honorários não são exorbitantes e que eventual redução acarretaria aviltamento da remuneração profissional.

Ao final, requer o recebimento, conhecimento e processamento das contrarrazões e, no mérito, que seja negado seguimento ao recurso de apelação, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no máximo legalmente admitido.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, que proferiu decisão determinando a redistribuição dos autos perante as Turmas de Direito Público – Id. 33294157.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja cassada a sentença e que seja determinado o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, oportunizando-se a produção da prova pericial - Id. 34664798.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre o desfalque das contas relativas ao Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) por má-prestação de serviço pelo Banco do Brasil no qual ocasionou desfalques e ausência de incidência de juros devidos.

Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar alguns assuntos nos quais foram devidamente julgadas nos Recursos Especiais nº 1.951.931/DF, 1.895.936/TO e 1.895.941/TO que originaram o Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Vejamos:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Neste sentido, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 08/70, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26/75, unificou, a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 07/70 e 08/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 08/70.

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Assim, o STJ possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má-gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Além disso, o STJ possui entendimento consolidado na Súmula 42 de que ações cíveis na qual Sociedade de Economia Mista faça parte, a competência é da Justiça Comum Estadual.

O STJ entende também que ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022).

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1.150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em 10 (dez) anos.

A partir do julgado é possível concluir que as causas nas quais versam sobre o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

A respeito do tema, é importante observar que é no momento da violação ao direito que se considera nascida a pretensão para postulá-lo judicialmente e, aplicando-se a teoria da actio nata, tem início a contagem do prazo prescricional.

Por sua vez, destaco que a regra é a aplicação da actio nata no seu viés objetivo, somente em casos excepcionais é aplicada de forma subjetiva, sob pena da parte poder manipular o termo inicial do prazo prescricional.

MÉRITO

Da leitura dos dispositivos anteriormente mencionados, conclui-se que cabe ao Banco do Brasil a administração do Programa PIS/PASEP, bem como a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador.

Em que pese o Banco do Brasil detivesse a administração das contas como mero executor, deveria realizar a aplicação e definição das diretrizes e dos critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, acerca dos recursos depositados a título de PIS/PASEP.

Logo, no caso, não incide a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), já que se trata de benefício instituído pelo governo, Poder Executivo Federal.

Mesmo assim, ressalto que o art. 373, I, II e §1º do Código de Processo Civil (CPC), dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...)”

Neste sentido, o CPC inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Dessa forma, o
ônus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

Compulsando os autos, destaca-se que o art. 3º da Lei Complementar 26/75, dispõe que cada servidor público tinha uma conta individualizada do PIS/PASEP, na qual eram creditadas correção monetária, juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido e resultados líquidos das operações realizadas com recursos do PISPASEP.

Os valores correspondentes aos créditos mencionados acima poderão, a critério do participante, ser retirados ao final de cada exercício financeiro, conforme previsão do então vigente art. 4º, § 2º, da LC 26/75 (revogado pela Medida Provisória nº 889/2019, convertida na Lei 13.932/2019), que estava assim redigido: "será facultada, no final de cada exercício financeiro posterior da abertura da conta individual, a retirada das parcelas correspondentes aos créditos de que tratam as alíneas b e c do art. 3º".

Logo, o Banco do Brasil tem o dever de repassar aos titulares das cotas os valores corretos, levando em consideração todos os índices inflacionários e rendimentos discorridos acima, por sua vez, necessitando de documento hábil para comprovar sua alegação, ou seja, as microfilmagens e os extratos nos quais dispunha.

Portanto, faz-se necessário a inversão do ônus da prova para que a Instituição Financeira apresente todos os documentos do titular da conta para comprovar que realizou todo o repasse dos valores nos moldes da Legislação do Fundo PIS-PASEP.

DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL POR EVENTUAL MÁ GESTÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TEMA 1300/STJ. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que conheceu de apelação cível e deu-lhe parcial provimento, nos autos de ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em razão de alegada má administração de conta vinculada ao PASEP, com saques indevidos e falhas na aplicação de correção e rendimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se deve ser determinada a suspensão do processo em razão do Tema 1300/STJ;

(ii) saber se há necessidade de produção de prova técnica para o julgamento da demanda;

(iii) saber se a sentença de primeiro grau deve ser anulada por cerceamento de defesa e necessidade de reabertura da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em sintonia com o entendimento firmado no Tema 1150/STJ, que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas sobre má gestão de contas PASEP e fixou o prazo prescricional decenal.

4. A complexidade da matéria, envolvendo atualização de valores, rendimentos e movimentações bancárias, justifica a realização de perícia contábil. A ausência dessa prova técnica caracteriza cerceamento de defesa.

5. Considerando a afetação do Tema 1300/STJ, que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre o ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP,
é necessário o retorno dos autos à origem para que aguardem o pronunciamento definitivo da Corte Superior.

6. A suspensão visa assegurar a uniformização da jurisprudência e evitar decisões contraditórias sobre a distribuição do ônus probatório em tais demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

2. A ausência de prova pericial contábil em casos complexos envolvendo movimentações bancárias pode configurar cerceamento de defesa.

3. Deve ser observado o disposto no Tema 1300/STJ, que determina a suspensão dos processos pendentes sobre o ônus da prova quanto a lançamentos a débito nas contas PASEP,
impondo o retorno dos autos à origem até o julgamento definitivo da matéria pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, §1º; 370; 1.037, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, Tema 1300; AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ; TJPA, ApCív nº 0801702-11.2020.8.14.0024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803861-87.2021.8.14.0024 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Ante a anulação da sentença, por via de consequência, resta evidente a anulação da sucumbência arbitrada pelo Juízo de origem.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026